Tribunal: STF
Processo: ARE 1110171
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDAS NO INÍCIO DO SÉCULO XX. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, circunstâncias que tornam inviável o recurso. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).